Tribunal: CARF
Processo: 10675.900925/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.900925/2012-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.502 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Assunto
RESOLUÇÃO
Recorrente
KYROS CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligências junto à Unidade de Origem, a fim de que busque em seus sistemas ou
junto à empresa contribuinte, escriturações contábeis e outras informações fiscais (DIPJ do
período, extratos financeiros, notas fiscais, etc.) e explicações que se demonstrem úteis a
comprovar tanto as retenções defendidas pela contribuinte quanto o oferecimento das receitas
ensejadoras de referidas retenções à tributação, ressaltando-se a necessidade de atendimento dos
requisitos intrínsecos ou extrínsecos das escriturações contábeis.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 02-92.817 da 2a Turma da DRJ/BHE, de 23 de abril de 2019
(fls. 110 a 113):
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 019100249, emitido eletronicamente em
01/03/2012,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
29005.19140.241210.1.3.03-0055.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10675.900925/2012-15
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.502 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.900925/2012-15

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de CSLL, do ano-calendario 2009.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 7.671,61.
No despacho, foi reconhecido R$ 4.893,49.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
A empresa alega que as informações referentes às retenções sofridas no período foram
informadas corretamente na DIPJ e no PER/DCOMP respectivos, em conformidade
com as notas fiscais emitidas pela empresa. Salienta que sofreu as retenções de impostos
não confirmadas pela RFB, e que uma eventual omissão na informação das retenções ou
pagamentos por parte das fontes pagadoras deveria ser objeto de notificação pela
própria RFB. Apresenta cópias das notas fiscais e requer a revisão da decisão, com o
reconhecimento dos créditos.
A DRJ/BHE julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...] Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à
contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para
o imposto de renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999 à
contribuição social.
[...] A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na
fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de CSLL que
alega ter em seu favor no ano-calendário 2009.
[...] Em face do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada para não reconhecer o direito creditório postulado e não
homologar as compensações em litígio.
Face ao referido Acórdão da DRJ/BHE, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 117 e 118), alegando que, após revisar as notas emitidas, verificou que a
contribuinte havia sofrido retenção no valor de R$ 11.248,72 e não no valor de R$ 8.470,60
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.502 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.900925/2012-15

como sua cliente CTBC Multimídia Data Net S/A, de CNPJ n.o 04.622.116/0001-13, havia
declarado na DIRF, restando claro seu direito pleiteado, no valor de R$ 36.311,68.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 119 a 142).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 2a
Turma da DRJ/BHE com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto.
Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de Saldo Negativo de CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 14 de agosto de 2019,
vide Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 116, face o termo de ciência, datado de 17
de julho de 2019, fl. 141).
No entanto, entendo que o presente processo não se encontra apto para
julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.
É que o Despacho Decisório não confirmou retenção na fonte que totalizava
R$2.778,12, a saber:

Em seu Recurso Voluntário, a empresa contribuinte apresentou documentos
anexos de fls. 134 a 140, a partir dos quais não foi possível identificar o valor de R$
2.778,12.
Ademais, não foram apresentadas pela empresa quaisquer escriturações da
empresa contribuinte, contendo informações acerca das receitas e retenções defendidas.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.502 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.900925/2012-15

Assim, entendo que remanesceu a necessidade de se identificar se as receitas
associadas às supostas retenções de R$ 2.778,12 foram devidamente oferecidas à tributação, à
luz do art. 2o, §4o, inc. III, da Lei Ordinária Federal no 9.430/1996, bem como de se identificar se
as retenções de fato teriam ocorrido, o que poderia ser comprovado mediante apresentação de
extratos bancários, notas fiscais, escriturações, etc., a fim de se garantir o fiel atendimento do art.
170 do CTN.
Assim, entendo pela necessidade de se converter o julgamento em diligências,
junto à Unidade de Origem, a fim de que busque em seus sistemas ou junto à empresa
contribuinte, escriturações contábeis e outras informações fiscais (DIPJ do período, extratos
financeiros, notas fiscais, etc) e explicações que se demonstrem úteis a comprovar tanto as
retenções defendidas pela contribuinte quanto o oferecimento das receitas ensejadoras de
referidas retenções à tributação, ressaltando-se a necessidade de atendimento dos requisitos
intrínsecos e extrínsecos das escriturações contábeis.
Ao fim, a Unidade de Origem deverá elaborar um relatório conclusivo, e que o
contribuinte seja intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações adicionais que
entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital